Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 273, § 1o-B, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DOSIMETRIA DA PENA JÁ REALIZADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO CONFORME PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 979.962. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL.
1 Agravo em execução penal no qual o agravante postula a aplicação da tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 979.962. A Defesa alega que compete ao Juízo da Execução aplicar a lei mais benéfica, nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal.
2 Não se conhece do pleito de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em relação à condenação pela prática do crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, pois a dosimetria da pena já foi realizada com observância do preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006.
3 No âmbito da execução penal, não é possível refazer a dosimetria da pena mediante aplicação do precedente citado (Recurso Extraordinário 979.962), pois implicaria, na realidade, desconstituição da coisa julgada, o que somente é cabível em revisão criminal.
4 Agravo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.